Tribunal: TJES
Processo: 0013839-17.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por REGINALDO VELOSO contra sentença que, em ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pleiteia a efetiva valoração da confissão espontânea para redução da pena e a diminuição da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal; e (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena de multa fixada no mínimo legal em razão da alegada condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, bem como pela confissão do acusado em sede policial e judicial e pelos demais depoimentos colhidos.

4. O Juízo sentenciante fixa a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. A atenuante da confissão espontânea é reconhecida, porém não produz efeito prático na redução da pena, pois a aplicação da Súmula 231 do STJ impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal quando presentes apenas circunstâncias atenuantes.

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça mantém a validade da Súmula 231, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de repercussão geral, devendo os tribunais observar tais precedentes, nos termos do art. 927, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

10. A pena de multa constitui sanção expressamente cominada ao tipo penal e deve acompanhar a pena privativa de liberdade, inexistindo discricionariedade para sua exclusão ou redução quando fixada no mínimo legal.

11. Eventual incapacidade financeira do condenado para adimplir a multa pode ser analisada pelo Juízo da Execução, que poderá autorizar revisão ou parcelamento do valor, nos termos do art. 169 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

2. A pena de multa prevista no tipo penal deve ser aplicada quando fixada no mínimo legal, sendo incabível sua redução ou isenção na sentença condenatória.

3. A alegada incapacidade financeira do condenado pode ser apreciada pelo Juízo da Execução para fins de revisão ou parcelamento da multa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput; CP, art. 65, III, “d”, e art. 50; CPP, art. 3º; CPC, art. 927, IV; Lei de Execução Penal, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Criminal nº 045170022151, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 12.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013839-17.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO VELOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por REGINALDO VELOSO contra sentença que, em ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa pleiteia a efetiva valoração da confissão espontânea para redução da pena e a diminuição da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal; e (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena de multa fixada no mínimo legal em razão da alegada condição econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, bem como pela confissão do acusado em sede policial e judicial e pelos demais depoimentos colhidos.

4. O Juízo sentenciante fixa a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. A atenuante da confissão espontânea é reconhecida, porém não produz efeito prático na redução da pena, pois a aplicação da Súmula 231 do STJ impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal quando presentes apenas circunstâncias atenuantes.

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça mantém a validade da Súmula 231, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de repercussão geral, devendo os tribunais observar tais precedentes, nos termos do art. 927, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

10. A pena de multa constitui sanção expressamente cominada ao tipo penal e deve acompanhar a pena privativa de liberdade, inexistindo discricionariedade para sua exclusão ou redução quando fixada no mínimo legal.

11. Eventual incapacidade financeira do condenado para adimplir a multa pode ser analisada pelo Juízo da Execução, que poderá autorizar revisão ou parcelamento do valor, nos termos do art. 169 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

2. A pena de multa prevista no tipo penal deve ser aplicada quando fixada no mínimo legal, sendo incabível sua redução ou isenção na sentença condenatória.

3. A alegada incapacidade financeira do condenado pode ser apreciada pelo Juízo da Execução para fins de revisão ou parcelamento da multa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput; CP, art. 65, III, “d”, e art. 50; CPP, art. 3º; CPC, art. 927, IV; Lei de Execução Penal, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Criminal nº 045170022151, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO VELOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n° 10826/2003.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, com a efetiva valoração da confissão espontânea, aplicando-a de forma mais benéfica ao apelante, bem como a redução da pena de multa. (id.
18856902
)

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sustentando que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida. (id.
18943941
)

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
19032036
)

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO VELOSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n° 10826/2003.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença, com a efetiva valoração da confissão espontânea, aplicando-a de forma mais benéfica ao apelante, bem como a redução da pena de multa. (id. 18856902)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 12
caput
, da Lei n° 10826/2003. Narrando que:

“Abstrai-se do IP.APFD (DESARME) 0045948741.21.09.0004.21.281, que no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 8:00h., no bairro Divinópolis, neste município, o acusado possuía, nas dependências de sua residência, um carregador calibre .22, além de diversas munições de calibres diversos, conforme auto de apreensão às fls. 19/20.

Segundo consta, no dia do fato Agentes da Polícia Civil cumpriam mandados de busca e apreensão e de prisão (fls. 17 e 18) expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, nos autos da medida cautelar n.º 0003295-67.2021.8.08.0048.

Consta do IP que após identificarem a residência do réu e promoverem uma busca no interior do imóvel, os Agentes encontraram 31 (trinta e uma) munições calibre .22LR; 5 (cinco) munições calibre .36, sendo duas deflagradas e três intactas; uma munição .40 S&W; 19 (dezenove) munições calibre .38, além de um carregador calibre .22.”

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à 01 (um) ano de detenção no regime ABERTO, e 10 (dez) dias-multa, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, promovendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo.

A autoria também restou devidamente comprovada através da confissão do recorrente, tanto em sede policial, quanto em Juízo, bem como pelos depoimentos colhidos.

Passando a análise do mérito recursal, entendo que não assiste razão ao recorrente.

No que diz respeito ao pleito de efetiva valoração da atenuante da confissão espontânea, o recorrente alega que a “Súmula 231 do STJ não pode conduzir à neutralização absoluta da atenuante, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade.”

Entretanto, extrai-se dos autos que o Juízo sentenciante aplicou, de maneira acertada, a súmula nº 231 do STJ.

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o Juízo sentenciante fixou a pena-base em seu patamar mínimo legal, sendo 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Já na segunda fase, não havendo a incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, uma vez que, nos ditames da Súmula nº 231 do STJ, a existência de mera circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

A despeito dos argumentos defensivos, ressalto que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a proposta de cancelamento do Enunciado de Súmula 231, mantendo a sua validade em respeito ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral.

Devo rememorar que, por força do art. 927, IV, do CPC, aplicável por força do art. 3º, do CPP, mostra-se cogente à observância dos enunciados de súmula editado pelos Tribunais Superiores.

Dessa forma, por força dos precedentes vinculantes tanto do STJ quanto do STF não se pode admitir a redução pretendida.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, o Juízo sentenciante fixou a pena definitiva em seu patamar mínimo legal, sendo 01 (um) ano de detenção em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo).

Por fim, promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Sendo assim, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, como a pena-base foi fixada no mínimo legal, e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não é possível reduzi-la abaixo desse patamar, de modo que não se verifica qualquer erro na sentença proferida pelo Juízo sentenciante.

No que se refere ao pedido recursal de redução da pena de multa, adequando-a à realidade econômica do réu, não vislumbro fundamentos que justifiquem o seu acolhimento.

Denota-se que a pena de multa foi fixada de acordo com a pena privativa de liberdade, inexistindo margem para o julgador deixar de aplicá-la, por se tratar de sanção expressamente cominada ao tipo, além disso, o valor dos dias-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo) justamente em face da situação econômica do acusado.

De toda sorte, caso não tenha efetivas condições de arcar com o montante fixado, o réu poderá requerer a revisão do quantum ou o seu parcelamento perante o Juízo da Execução, conforme preceitua o art. 169 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENORES DE IDADE. ART. 33 E ART. 35, C/C ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PRELIMINAR. (...) INIDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. NÚMERO ELEVADO DE INTEGRANTES DA FACÇÃO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV E VI, LEI 11.343/2006. PROVAS DO USO DE ARMAS COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA E DO ENVOLVIMENTO DE MENORES. MAJORAÇÃO PRESERVADA. CUSTAS PROCESSUAIS E PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. (...) 11.
Incabível a isenção do pagamento da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do réu, já que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida pela lei ao julgador para isentar o réu do pagamento. Por outro lado, o artigo 169 da LEP e o artigo 50 do CP preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução.
(...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 045170022151, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023) (grifei)

Por fim, constata-se que a pena aplicada pelo Juízo sentenciante foi fixada, em sua totalidade, no patamar mínimo previsto em lei, tanto no que diz respeito à pena privativa de liberdade, quanto à pena de multa, e, ainda, substituiu a reprimenda por uma restritiva de direitos, não havendo em que se falar no abrandamento da referida pena fixada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.